Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-62.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004829-62.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOCINEI MANOEL DA SILVA - CPF: 929.076.361-20 (APELADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL - CPF: 060.475.796-47 (APELADO), PAULO JOSE - CPF: 286.173.632-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HEIDILAMAR SILVA DA COSTA BLAQUI - CPF: 304.280.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.079.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR GERMANO DOS SANTOS - CPF: 007.904.541-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO), PAULO JOSE - CPF: 286.173.632-15 (APELADO), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDA DE LARA GNOATTO - CPF: 050.783.871-88 (ADVOGADO), JOCINEI MANOEL DA SILVA - CPF: 929.076.361-20 (APELANTE), ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL - CPF: 060.475.796-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PAULO JOSÉ

APELANTE:

JOCINEI MANOEL DA SILVA

APELANTE:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL

APELADO:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL

APELADO:

JOCINEI MANOEL DA SILVA

APELADO:

PAULO JOSÉ

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACOLHIMENTO DOS DANOS MORAIS – DESACOLHIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS – RECURSO DO RÉU – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO – ALEGADA EXORBITÂNCIA DO
QUANTUM
ARBITRADO – INOCORRÊNCIA – APELO DOS AUTORES: ALEGAÇÃO DE DERROTA INTEGRAL DO REQUERIDO – DESACOLHIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART.98, §3o, DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

“Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003999-83.2011.8.11.0004)

Descabe falar em redução da verba indenizatória fixada a título de dano moral em razão da tentativa de homicídio qualificado dos autores por motivo fútil, mediante o uso de arma de fogo, se o
quantum
arbitrado está aquém do dano e do risco à vida dos lesados.

Tendo havido a derrota processual de ambas as partes, em proporções equivalentes, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

No entanto, sendo ambas as partes beneficiárias da Justiça gratuita, a exigibilidade de tais créditos fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO JOSÉ

APELANTE:

JOCINEI MANOEL DA SILVA

APELANTE:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL

APELADO:

ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL

APELADO:

JOCINEI MANOEL DA SILVA

APELADO:

PAULO JOSÉ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Lucros Cessantes
no 1004829-62.2016.8.11.0002 ajuizada por
JOCINEI MANOEL DA SILVA
e
ROSILANE GOMES DA SILVA MANOEL
em desfavor de
PAULO JOSÉ
,
julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais para condenar o requerido ao pagamento em favor do primeiro autor da quantia de R$ 40.000,00, e em favor da segunda autora, da quantia de R$ 30.000,00, exclusivamente a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora legais desde o evento danoso, sendo julgados improcedentes os demais pedidos de danos estéticos, danos materiais e lucros cessantes. Condenou ainda os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o réu em razões de ID. n. 24954997 para requerer a redução das verbas indenizatórias, por considerá-las fixadas em valor exorbitante.

No mais, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Por sua vez, os autores recorrem em razões de ID. n. 24954999 sustentando que segundo a concepção trazida desde o CPC/1973, os honorários sucumbenciais e, notadamente, as custas e despesas processuais, eram destinados a reembolsar a parte vencedora da causa, por não ter sido a responsável pela necessidade de ingressar com demanda de primeiro plano.

Assevera que
uma ação é proposta quando as partes não concordaram extrajudicialmente sobre quem teria razão, sendo que o vencedor reconhecido judicialmente tem direito ao recebimento dessas parcelas como retorno pela diligência que teve que efetuar para se mostrar detentor do direito vindicado
, ou seja,
quem não tinha direito, mas apresentou a resistência deve arcar com tais despesas.

Alega que, nesse sentido, o réu deu causa à demanda, ao ter agredido e atentado contra a vida dos autores e, depois, dificultando e ameaçando a vida das vítimas – fatos estes já reconhecidos pelo juiz de primeiro grau – devendo, pois, arcar com os efeitos da sucumbência, em função do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que os honorários devem ser fixados de acordo com o valor da condenação, e não da causa.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a respectiva distribuição do encargo e, ainda, pela redução do seu valor para o equivalente a 10%.

Contrarrazões de
PAULO JOSÉ
no ID. n. 24955004 e dos autores no ID. n. 24955006.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, usufruto da sua propriedade, o primeiro autor
JOCINEI MANOEL DA SILVA
fez encanamento em seu terreno para que a água pudesse escorrer para a rua. No entanto, percebeu que seu encanamento havia sido concretado pelo réu.

Por entender que o referido concreto inutilizava a obra, em 10/05/2015, o primeiro autor foi refazer a saída de água, ocasião em que foi surpreendido pelo réu, que portando uma arma de fogo, começou a disparar vários tiros em sua direção, também atentando contra a vida da segunda autora que estava no local ajudando no conserto do cano, os quais foram atingidos pelos projéteis, tendo ainda o réu desferido várias coronhadas na cabeça desta última.

Ainda segundo consta, em razão das ameaças do requerido, foram obrigados a mudar de local, passando a ter despesas com aluguel, tudo para que o requerido não lhes ferisse novamente.

Em razão dos tiros disparados pelo requerido, dois dos projéteis ficaram alojados no corpo do primeiro autor, causando fratura do 4o e 5o metacarpos, limitando seus movimentos, além de um projétil na região da cabeça do autor, que não pode ser retirado por cirurgia na medida em que alojado numa região crítica.

Consta, também, que o requerido foi ainda denunciado e pronunciado pela tentativa de homicídio doloso qualificado.

Ajuizada a presente ação a fim de verem-se indenizados pelos danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes, após regular processamento, esta foi julgada procedente apenas em parte, tão somente para o acolhimento parcial em relação ao pleito indenizatório relativo aos danos morais, sendo improcedente no mais.

Contra tal veredicto se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De início, considero deferido o pedido de gratuidade, ficando dispensado o recolhimento do preparo recursal

Isso porque,
“consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, se o judiciário deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0003999-83.2011.8.11.0004, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015, publ. no DJE 10/04/2015).

Eis o precedente pretoriano:

“AGRAVO REGIMENTAL" - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS

FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação
, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes. (STF – 2a T. – RE 245646 AgR – Relator: Min. CELSO DE MELLO – j. em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009)

Ademais, o requerido tem sua causa patrocinada pela d. Defensoria Pública, o que faz presumir sua hipossuficiência.

Feita tal ponderação, passo ao exame do mérito recursal.

No que tange ao pleito recursal do requerido, razão não lhe assiste.

Note-se, desde logo, que o evento danoso ensejador de reparação civil indenizatória a título de danos morais é incontroverso, tendo o réu se insurgido apenas em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado.

No que tange

à razoabilidade do valor da verba indenizatória arbitrada, verifica-se que a sentença não merece reparos.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória no importe de R$40.000,00 para o primeiro autor e R$30.000,00 para a segunda, a julgadora singular foi até benévola por demais para com o réu.

Afinal, os danos morais a que deu causa na hipótese dos autos não decorrem de uma mera negativação ou um desaforo do gênero.

Houve, na verdade, uma violência severa, ameaças múltiplas e intenso risco à vida dos autores. E por uma razão extremamente fútil e banal.

Logo, entendo que o
quantum
arbitrado ficou até aquém do razoavelmente esperado.

De toda a forma, não havendo por parte dos autores impugnação recursal neste ponto, operou-se a preclusão, não podendo esse juízo
ad quem
majorar tal verba de ofício.

Já no pertinente ao apelo dos autores, este está a merecer apenas parte da guarida almejada.

Não exatamente porque a verba sucumbencial deva ser suportada exclusivamente pelo réu, mas em razão de ter havido, no caso, sucumbência recíproca.

Afinal, os autores lançaram mão da presente ação para perseguir reparação civil não apenas a título de danos morais – em relação à qual foram vencedores –, mas também a título de danos estéticos, materiais e lucros cessantes, os quais foram todos desacolhidos.

Assim, havendo derrota equivalente de ambas as partes, deve cada uma delas arcar com a verba honorária devida ao patrono de seu oponente.

No entanto, em razão de ambas partes também serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento a ambos os apelos
para:

(i)

deferir os benefícios da Justiça Gratuita ao requerido;

(ii)

reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, determinando que cada parte arque com os honorários do patrono da parte adversa, cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020